Tribunal: TJDFT
Processo: 0742832-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742832-03.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EG CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, IMOBILIARIA E REPRESENTACAO COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA APELADO: WEVERTON DENIS BRAGA DE SOUSA, LUANA DE OLIVEIRA DOCA D E S P A C H O O extrato bancário juntado aos autos pela apelada Luana de Oliveira Doca demonstra a existência de transferência de valores entre contas bancárias da mesma titularidade. Assim, concedo à parte o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentar, de forma completa, a documentação solicitada, incluindo os extratos bancários de todas as contas em seu nome, sob pena de revogação do benefício de gratuidade de justiça. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator